Tribunal: STF
Processo: AI 423444
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Interposição contra
acórdão que manteve decisão que negou seguimento a embargos
destituído de pressupostos de admissibilidade de recurso no TST.
Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. Omissão,
contradição ou obscuridade. Inexistência. Embargos rejeitados. Não
se admitem embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
contradição nem obscuridade.
2.       RECURSO. Embargos de declaração.
 Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de
multa. Aplicação do art. 538, parágrafo único, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de embargos
declaratórios, manifestamente protelatórios, deve o Tribunal
condenar o embargante a pagar multa ao embargado.